Tribunal: TJMT
Processo: 1025709-71.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025709-71.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto Qualificado, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
–

INQUÉRITO POLICIAL QUE APURAVA
O COMETIMENTO DO CRIME DE
FURTO QUALIFICADO

–
AUTOS
REMETIDOS
AO JUÍZO SUSCITANTE EM DECORRÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA
–
ATO IRREGULAR
–
INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO
–
COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–

ART
S
.
1º E 7º

DA
PORTARIA TJMT/CGJ N
.
38 DE 24 DE MARÇO DE 2022

– DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO PARA PROCESSAMENTO
E JULGAMENTO
DA

AÇÃO
– CONFLITO PROCEDENTE.

A
remessa d
e
inquérito policial ao juízo suscitante em decorrência de erro no sistema eletrônico de distribuição não tem o condão de gerar prevenção deste,
sobretudo porque
a fixação de
prevenção
presume
a existência de
regular distribuição anterior

–

o que não ocorreu, no caso

–
, bem como porque não houve, por parte do juízo suscitante, a

prática de qualquer ato do processo ou de medida a este relativa
, não configurando prevenção, nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal.

Conflito procedente
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de c
onflito negativo de jurisdição,

suscitado pelo
Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca
Cuiabá/
MT
, contra o
Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos da Ação Penal n.
1010550-59.2022.8.11.0042
.

O
presente conflito negativo teve início após o magistrado atuante no Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
declinar a competência e determinar a

remessa
do
feito
acima referido ao
Juízo da
5ª Vara
Criminal
da Comarca Cuiabá/MT
,
ao argumento de
que
“[...]
tendo em vista que o referido juízo teve primeiro contato com o suporte probatório, entendo que se fixou a prevenção [...]”
(ID 153573670, p. 75).

Em contrapartida,
o Juízo da
5
ª Vara
Criminal da Comarca de
Cuiabá

entendeu
que
aquele
feito foi

“erroneamente
distribuídos
para a 5ª Vara criminal, quando, na verdade, deveriam sê-lo
diretamente
para o NIPO, o qual, a partir de 18.04.2022, passou a ser o competente para o recebimento dos inquéritos e flagrantes então distribuídos, em verdadeira atuação ao juízo de garantias
”.
E
, por
conta disso
, com base nas disposições contidas no art.
114, I
, do Código de Processo Penal, suscitou este conflito negativo de competência (ID
153573670, p. 76/78
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
que se encontra
ao ID
155052659
, manifestou-se pela procedência do conflito,
de forma a declarar competente o Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, ementando seu posicionamento da seguinte forma:

Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição. Comarca de Cuiabá. 5ª Vara Criminal [suscitante] x 6ª Vara Criminal [suscitado]. Inquérito policial que apura o cometimento de furto qualificado. Denúncia oferecida. Controvérsia quanto à suposta prevenção do Juízo
suscitante [5ª Vara Criminal de Cuiabá], prevento, em tese, por distribuição eletrônica. Portaria TJMT/CGJ nº 38 de 24 de março de 2022, que dispõe sobre o funcionamento do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital (NIPO). Competência para processar os inquéritos policiais distribuídos a partir de 18/04/2022. Distribuição realizada em 19/07/2022, cujo sorteio, equivocadamente, designou o Juízo suscitante [5ª Vara Criminal de Cuiabá], sendo que, por ato ordinatório do cartório distribuidor, redistribuiu-se ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital (NIPO). Distribuição originária que não constitui ato processual regular. Ausência de prática de qualquer ato processual ou de medida a este relativa (art. 83 do CPP).
Prevenção não verificada. Parecer pela procedência do conflito para declarar competente o Juízo suscitado [6ª Vara Criminal de Cuiabá].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá

contra o
Juízo da
6
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos
da Ação Penal n.
1010550-59.2022.8.11.0042
,
na qual é apurada a prática do crime
de
furto qualificado perpetrado em continuidade delitiva, capitulado no
art. 155, §
§
1º
e
4º, I
e

II,
c/c
art
s
. 70
e
61, I e II
,
h
, do Código Penal
, cuja conduta é imputada a
Jackson Luiz de Oliveira Santos, vulgo
“Homem Aranha”.

Como visto no relatório
, o

Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
declinou a competência para o Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
argumenta
n
do
que
o feito

foi

remetido de forma

equivocada

à
quele
juízo, uma vez que distribuído
inicialmente
para
o juízo por último referido
,
“conforme registro no sistema (19/07/2022)”
.

Por sua vez
,
o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá alegou q
ue
o Juízo da
5ª Vara Criminal desta Capital
“
teve
primeiro contato com o supor
te probatório existente nos autos”

e, por essa razão, tornou-se
prevento.

O
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá relatou
, também,
que
o
feito
foi
“erroneamente

distribuídos
para a 5ª Vara criminal, quando, na verdade, deveriam sê-lo
diretamente
para o
NIPO
, o qual, a partir de
18.04.2022
, passou a ser o competente para o recebimento dos inquéritos e flagrantes então distribuídos, em verdadeira atuação ao juízo de garantias
”. E, com amparo nesses fundamentos, suscitou
o presente
conflito negativo de competência.

Acerca do tema, a
Portaria TJMT/CGJ n. 38 de 24 de março de 2022
–
que
dispõe sobre o funcionamento do Núcleo de Inquéritos Policiais na Comarca de Cuiabá – NIPO
–
, determinou, em seu art. 2º, que a partir de 18 de abril de 2022 o auto de prisão em flagrante, inquéritos policiais e demais procedimentos investigatórios oriundos das unidades judiciárias de Cuiabá deveriam ser distribuídos
na
referida unidade judiciária, conforme se depreende da leitura do aludido dispositivo, assim redigido:

Art. 3º
A

partir

de

18

de

abril

de

2022
,
deverão

ser

distribuídos

perante

o

Núcleo

de

Inquéritos

Policiais

de

Cuiabá

os

novos

procedimentos

relativos

a
:

I -
auto
de prisão em flagrante,
inquéritos

policiais
e demais procedimentos investigatórios oriundos das unidades judiciárias de Cuiabá;

II

-
os
habeas corpus impetrados contra atos de autoridade policial, praticados no curso de inquérito policial ou investigação;

III

- os mandados de segurança contra atos de autoridade policial, em decorrência da condução do inquérito policial ou investigação;

IV -
pedidos
de decretação de prisão temporária ou preventiva, revogação de prisão ou concessão de liberdade provisória, restituição de coisas apreendidas ou outro pedido cautelar e incidental;

V-
os
pedidos de interceptação telefônica ou do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática; quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico; busca e apreensão domiciliar; produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa; obtenção da prova por outros meios que restrinjam direitos fundamentais do investigado ou dependam de ordem judicial
.
Destac
a
mos

No
tocante ao momento em que os
processos
do Núcleo de Inquéritos Policiais
de Cuiabá

deixarão de tramitar na aludida unidade
,
veja-se o
que preconiza o
art. 7º da Portaria TJMT/CGJ Nº 38 de 24.03.2022
: “Art. 7º Os procedimentos de competência do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital
tramitarão na unidade até o oferecimento de denúncia
, quando então serão distribuídos para a unidade
judiciária competente ou redistribuídos para a unidade judiciária de origem”
.
Destacamos

Nesse contexto
,

constata-se de consulta formulada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1º grau que o
i
nquérito
p
olicial em alusão foi distribuído na data de
19 de julho de 2022
, às 14h34min, por sorteio, ao juízo suscitante; porém,
pouco
s

minutos depois
, foi redistribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais
de Cuiabá
,
em razão da sua competência prevista no
art. 3º, I, da
Portaria
TJMT/CGJ Nº

38
de
24
.
03
.
2022
,
reproduzido linhas volvidas
. É o que se
infere
da captura de tela a seguir
reproduzida
:

O
bserva-se, além disso, que
após o oferecimento da denúncia, em
25 de outubro de 2022
(ID 153573670, p. 46/50)
, encerrou-se a compe
tência do NIPO, razão pela qual, desta feita,
o inquérito policial

foi

corretamente
distribuído para
o Juízo da
6ª Vara Criminal de Cuiab
á
em
23 de novembro de 2022
, juízo,
este
, que teve o efetivo primeiro contato com
o caderno investigativo.

Por conseguinte, tal como
conforme consignado pelo parecerista deste
feito,
“
se a distribuição originária não constitui ato processual
regular
, não há que se falar em prevenção, sobretudo diante da
ausência de prática de qualquer ato do processo

ou de medida a este relativa
(art. 83 do CPP). Logo, por não estar configurada prevenção, a competência recai sobre o Juízo suscitado
”.
(ID 155052659).

Negritamos

Com efeito
, o art. 83 do Código de Processo Penal
dispõe
de forma clara e insofismável
que
:

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa,
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa
, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (
arts
. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c).

Destacamos

Daí por

que, à luz das normas delineadas nos
arts
. 3º, I, e 7º da Portaria mencionada alhures, é imperioso concluir que a distribuição automática do Inquérito Policial n. 1010550-59.2022.8.11.0042 ao juízo suscitante decorreu de mero erro operacional no sistema eletrônico de distribuição, tratando-se, assim, de distribuição irregular
e, portanto, incapaz de gerar prevenção.
Não fosse isso suficiente, o erro em questão foi sanado poucos minutos depois de sua ocorrência,
tendo
o
feito

sido
redistribuído ao NIPO antes mesmo que o juízo suscitante pudesse praticar qualquer ato
processual
ou de medida a ele relativa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando, por conseguinte,
o
Juízo da

6ª
V
ara
Criminal da Comarca de

Cuiabá/MT

competente para o processamento e julgamento
da Ação Penal n.
1010550-59.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023